Tribunal: STF
Processo: AI 666984
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTEMPORANEIDADE.
   INTERPOSIÇÃO PREMATURA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO.
I - Como tem se
   orientado esta Corte, a intempestividade dos recursos tanto pode
   derivar de impugnações prematuras (que se antecipam à publicação
   dos acórdãos) quanto decorrer de oposições tardias (que se
   registram após o decurso dos prazos recursais).
II -
   Inexistência de novos argumentos capazes de afastar as razões
   expendidas na decisão atacada.
III - Agravo regimental
   improvido.